Tribunal: TCU
Processo: 016.532/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7430/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão especial de ex-combatente a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.532/2023-6 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Celia Lima Ferreira (XXX.366.025-XX); Cleia Barroso de Vasconcelos (XXX.429.517-XX); Eliane Fontes do Espírito Santo (XXX.181.897-XX); Ernani Chagas (XXX.554.437-XX); Francisca da Rocha Teles Portella (XXX.235.427-XX); Iracema de Souza Dantas (XXX.365.514-XX); Jurema da Silva Souza (XXX.347.517-XX); Maria Helena da Silva Carneiro (XXX.788.527-XX); Marilene Nestor Cordeiro (XXX.882.307-XX); Sheila Priscilla Causer Ferreira (XXX.774.557-XX); Wilma Nestor da Silva (XXX.704.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.